Tribunal: TJSP
Processo: 2276379-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de munições. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Quantidade expressiva de drogas apreendida na residência do paciente. Necessidade de garantia à ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Ordem denegada.